Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. CHEQUES SUSTADOS. CAUSA DEBENDI. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia o magistrado, na busca da verdade real, deve se atentar para as hipóteses em que a dilação probatória é essencial para o deslinde da causa.

1.2. In casu, não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes às provas constantes dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Fundamentação resumida, não acolhimento da tese apresentada ou falta de pronunciamento específico em relação aos precedentes jurisprudenciais, não quer dizer falta de fundamentação.

2.1. No caso dos autos o magistrado fundamentou seu entendimento com base nas provas apresentadas ao caso, que restaram suficientes para que concluísse pela emissão, endosso e inadimplemento das cártulas de cheque, além da constituição do título executivo exequendo, não havendo que se falar em falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.

3. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei n. 7.357/85, revestido dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. A emissão do cheque, especialmente na modalidade de título ao portador, atrai para o emitente a condição de devedor da quantia por ele representada, em face das características da cartularidade e abstração.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina a discussão da causa debendi somente quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso haja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.

5. No caso em análise, não se trata de transferência de crédito, por meio de cessão, visto que as cártulas de cheque estão nominadas para a própria empresa autora, assim, eventual discussão da causa debendi restaria estrita ao descumprimento contratual por parte da empresa, e não por parte de terceiro que sequer tem o nome constante do título.

6. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de direito e falta de fundamentação rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.